Tribunal: TJDFT
Processo: 0734966-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0734966-10.2022.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS PEREIRA XAVIER IMPETRANTE: SERGIO ANTONINO FONSECA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco na autuação e distribuição, tendo em vista que não há interposição de algum tipo de recurso. Passo a uma rápida exposição do imbróglio processual ocorrido nos presentes autos. Utilizo aqui o relatório quando decidi pela concessão da ordem, in verbis: “Trata-se de Habeas corpus (ID no 40379599) impetrado em favor de CARLOS PEREIRA XAVIER, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas (Autos no 0700460- 78.2022.8.07.0009), nos termos do ID no (ID 41873066, págs.3/4) . “O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi condenado, nos autos do processo no 2004.09.1.002546-4 (PJE- 0002546-93.2004.8.07.0009), à uma sanção de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento fechado, pelo delito previsto no artigo 121 do CP, sendo que a sentença transitou em julgado no dia 14 de dezembro de 2021, já que seu recurso criminal não foi provido, o que manteve a pena originalmente imposta. Argumenta que, embora tenha sido ajuizada revisão criminal, decidiu por desistir dessa medida processual por entender ser melhor a produção antecipada de provas, conforme orientação jurisprudencial e manifestação ministerial nos autos do processo da revisão criminal proposta, com fulcro nos arts. 381 e 382 do CPC. Alega que existem documentos só agora obtidos, os quais demonstram a inocência do paciente, consistentes nas declarações feitas por um Policial Civil do Distrito federal, dentro de investigação sigilosa, levada a efeito pela CORVIDA, formalizadas por Escritura Pública Declaratória. Juntou-se ainda, documentos comprobatórios da veracidade de que a vítima da infração sofreu na verdade um latrocínio perpetrado por outra pessoa que não o paciente, tendo em vista os indiciamentos dos autores e localização da “res” subtraída, e ainda o relatório final da delegada originária do caso em comento. Reputa frágeis os argumentos utilizados pela d. magistrado a quo, por ocasião do indeferimento do pedido de antecipação de prova. Requer, assim, seja concedida a ordem para que seja deferida a antecipação da prova, a fim de demonstrar o equívoco na condenação do paciente. Dispensadas as informações. A d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, sob o fundamento de que a Produção Antecipada da Prova é uma ação autônoma, a qual possui natureza meramente consultiva, sendo que seu objeto é tão somente averiguar a plausibilidade do que se pretende demonstrar e comprovar futuramente (ID no 40788632).” Diante da demonstrada relevância da prova a ser produzida e a imprescindibilidade do seu conteúdo para a busca da verdade real no processo penal, entendi pelo acolhimento do pedido de produção de provas, nos termos do ID 41873066. Conforme consignado nos autos, embora o juízo a quo tenha recebido o teor do acórdão prolatado no ID 41867586, acabou por deferir o pedido ministerial consubstanciado no exame de inautenticidade documental (ID no 43067820), consoante se verifica da decisão interlocutória de ID 43067820. Em petição ID 43066566, o requerente informa, em síntese, que não cabe ao juízo a quo adentrar na matéria de falsidade documental, tendo em vista que, além do documento ter sido feito sob a chancela de escritura pública, considera tal atitude como descumprimento de ordem judicial, pois já houve decisão proferida por órgão judicial recursal. Nesse caso, entendo que não cabe aqui, em segunda instância, analisar tais questões, porquanto a matéria de produção de prova já fora decidida nos autos do presente processo, esgotando-se, assim, a sua competência recursal. Desse modo, quaisquer temas afetos ao exame de produção de prova, caberia ao juiz competente da demanda decidir tais impugnações, salvo aquelas hipóteses legais previstas para a interposição de determinado recurso processual, consoante o princípio da unicidade recursal. Resta evidente, portanto, a ausência do interesse de agir, uma vez que não houve violação a qualquer direito alegado pelo requerente, nem qualquer decisão judicial objeto de reavaliação no momento. Eventual direito do peticionante deverá ser postulado na instância própria, não diretamente neste Tribunal. Ante o exposto, não conheço da petição, diante da falta de interesse de agir do ora requerente. Intime-se e comunique-se. Depois, arquive-se. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2023 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora